Tribunal: STF
Processo: MI 7404
Classe: MI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de injunção. Aposentadoria especial. Servidor público federal com deficiência vinculado a regime próprio de previdência social. Aplicação da Lei Complementar nº 142/2013 determinada pelo art. 22 da EC nº 103/2019. Ausência de lacuna regulamentadora. Inicial indeferida.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de mandado de injunção impetrado contra a alegada ausência de norma regulamentadora do direito à aposentadoria especial assegurado pelo art. 40, § 4º, I, da Lei Maior, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 47/2005.



    2. O impetrante noticia que é servidor público federal e pessoa com deficiência. Sustenta que a falta de regulamentação do art. 40, § 4º, I, da Constituição da República, na redação dada pela EC nº 47/2005, decorrente, segundo defende, de omissão no dever de legislar imputável às autoridades impetradas, obsta o exercício de seu direito à jubilação especial.



    3. Pugna pela concessão da ordem injuncional, para que, reconhecida a mora legislativa, seja colmatada a lacuna regulamentadora, de modo a viabilizar o exercício do vindicado direito à aposentadoria especial.



    É o relatório. 



    Decido.



    4. A EC nº 103/2019, publicada em 13.11.2019, a par de atribuir aos entes federados a competência para legislar sobre a aposentadoria especial dos respectivos servidores com deficiência (art. 40, § 4º-A, da Constituição da República), colmatou, em seu art. 22, a lacuna regulamentadora apontada no presente mandado de injunção, no tocante aos servidores federais, caso do ora impetrante, nos termos adiante reproduzidos (destaquei):



    “Art. 22. Até que lei discipline o § 4º-A do art. 40 e o inciso I do § 1º do art. 201 da Constituição Federal, a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social ou do servidor público federal com deficiência vinculado a regime próprio de previdência social, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, será concedida na forma da Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios.”



    5. Ausente, portanto, lacuna regulamentadora, nos moldes indicados na inicial, resulta desconfigurado o próprio interesse de agir do impetrante, quadro a impor o indeferimento da inicial do mandado de injunção.



    6. Ante o exposto, com supedâneo no art. 6º da Lei nº 13.300/2016, indefiro a inicial do mandado de injunção.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora